Tribunal: STF
Processo: RE 80906
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- Transporte coletivo de passageiros. Linhas intermunicipais. Alteração das cláusulas da concessão. Inviabilidade de seu exame, por complexo, na via do mandamus. 
II. Recurso extraordinário que se não conhece porque ausentes seus pressupostos aos quais se acresce o art. 308, III, do regimento interno.